Tribunal: TJBA
Processo: 8072473-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072473-53.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA BERENICE LIMA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. URV. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO JUDICIAL. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução individual de sentença coletiva referente à conversão da URV (11,98%), reconhecendo a prescrição da pretensão executória. 2 - A sentença recorrida fundamentou-se no transcurso do prazo de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação coletiva e a propositura da execução individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A controvérsia consiste em verificar se operou a prescrição da pretensão executória ou se houve interrupção válida do prazo prescricional pelo ajuizamento de Ação de Protesto Judicial pela entidade sindical representativa da categoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O prazo prescricional para a execução individual contra a Fazenda Pública é de cinco anos (Decreto nº 20.910/32 e Súmula 150/STF), contados do trânsito em julgado da sentença coletiva (Tema 877/STJ). 5 - O trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 21/02/2018. Contudo, a APLB-Sindicato ajuizou Ação de Protesto Judicial em 23/01/2023, data anterior ao termo final do prazo prescricional. 6 - O protesto judicial promovido pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe a prescrição para a propositura das ações executivas individuais por parte de toda a categoria representada, nos termos do art. 202, II, do Código Civil e da jurisprudência do STJ. 7 - Havendo a interrupção e estando o processo de protesto ainda em curso, afasta-se a prescrição, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, inclusive para verificação da legitimidade ativa e liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, II; Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 9º; CPC, art. 1.009.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, Tema 877 e AgInt no REsp 1.899.754/PE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8072473-53.2025.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
MARIA BERENICE LIMA DE ALMEIDA
e parte(s) Apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça